Tribunal: TJES
Processo: 0000890-60.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO Nº 0000890-60.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONE RIBEIRO RESENDE

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO MIRANDA BARBOSA – ES21373-A

Advogados do(a) APELADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A, LUCIANO MELLO DE SOUZA - ES21678, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – SP192649-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MORA. PARCELAS A SEREM PAGAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL -
RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a manutenção de saldo em conta suficiente para débito de parcelas devidas antes da data prevista no contrato para os débitos em conta-corrente, não há que se falar em mora que pudesse embasar a procedência da demanda e justificar a busca e apreensão do veículo pretendida na inicial.

2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-60.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONE RIBEIRO RESENDE

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0000890-60.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONE RIBEIRO RESENDE

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO MIRANDA BARBOSA – ES21373-A

Advogados do(a) APELADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A, LUCIANO MELLO DE SOUZA - ES21678, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – SP192649-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MORA. PARCELAS A SEREM PAGAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL -
RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a manutenção de saldo em conta suficiente para débito de parcelas devidas antes da data prevista no contrato para os débitos em conta-corrente, não há que se falar em mora que pudesse embasar a procedência da demanda e justificar a busca e apreensão do veículo pretendida na inicial.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000890-60.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONE RIBEIRO RESENDE

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO MIRANDA BARBOSA – ES21373-A

Advogados do(a) APELADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A, LUCIANO MELLO DE SOUZA - ES21678, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – SP192649-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença de fls. 166/169, do juízo da Vara Única de Iúna/ES, que acolheu o pedido inicial de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade plena em favor da instituição financeira credora, revogando a decisão de fls. 68/68-verso e, por conseguinte, confirmando a liminar ora deferida. Ainda, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 172/175-verso), em suma, defende o Apelante que inexistiria mora, uma vez que as parcelas contratadas deveriam ser debitadas de conta-corrente que possuía o saldo para tal. Aduz, ademais, que ao receber a notificação extrajudicial da Apelada, procurou o banco e informou tal situação, quando a gerente da agência teria pedido que o mesmo desconsiderasse a notificação. Assim, informa que diante da presente ação, passou a depositar as parcelas em juízo, mormente porque autorizado por decisão judicial nos autos. Assim, requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença merece reforma.

O principal ponto para tal conclusão diz respeito à inexistência de mora, que é questão diversa da constituição em mora por meio de notificação enviada para o endereço do devedor.

Tal notificação, como é incontroverso - eis que admitido o recebimento pelo contestante - restou devidamente cumprida. Ocorre que a mora, em si, inexistia ou, ao menos, não poderia ser atribuída ao apelante. Isso porque o contrato firmado entre as partes previa o pagamento do débito por meio de débito em conta (fl. 13), tendo o apelante comprovado que mantinha saldo na mesma e que o banco simplesmente não efetivou a apropriação dos valores para abatimento do saldo devedor contratual.

Resta provado nos autos (fls. 51/57) que as parcelas foram debitadas da conta do apelante até 17/10/2016, ou seja, até a parcela 17, porém, a partir de então, apesar do saldo existente que era mensalmente depositado pelo apelante, não houve mais o débito pelo banco (fls. 58/62).

Diante disso, em que pese a regular notificação do consumidor, não havia mora para ser constituída, sendo pertinente registrar que em réplica não foi sequer apresentada justificativa para a situação pela instituição financeira, fato que também não foi sequer considerado na sentença recorrida.

Destaco, ademais, que em caso similar este E. Tribunal entendeu pelo afastamento da pretensão de consolidação da posse plena e propriedade em favor do banco,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO – INADEQUAÇÃO DA VIA – NÃO CONHECIMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de feito suspensivo, quando não observado o procedimento disposto no artigo 1.012, §3º, do CPC. 2.
Comprovada a realização dos depósitos das quantias relativas às parcelas devidas antes da data prevista no contrato para os débitos em conta corrente, não há que se falar em inadimplemento contratual (falta de pagamento das parcelas do financiamento) que pudesse embasar a procedência da demanda e justificar a busca e apreensão do veículo pretendida na
inicial.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 08/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001014-75.2018.8.08.0006, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária).

Diante disso, considerando a relação consumerista sobre a qual reside a controvérsia (vide Súmula nº 297 do STJ), a hipossuficiência da consumidora frente à instituição financeira e os depósitos mensais, regulares e tempestivos realizados pela demandada na sobredita conta corrente, em atendimento ao contrato firmado, é meu sentir que
o apelante, ora réu,
esta
va adimplente com
as prestações devidas,
caso que não enseja a retomada do bem ora garantidor por força do pacto adjeto de alienação fiduciária.

Por fim, tendo em conta a consignação ora deferida no bojo da busca e apreensão,
foi realizada para fins de pagamento, sendo reconhecido o efeito liberatório. Consequência do exposto é que o valor deve ser liberado em favor do banco, inclusive por se tratar de valor incontroverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedente a busca e apreensão e revogando a liminar, bem como determinando a liberação dos valores consignados em favor do favorecido.

Ante ao exposto, entendo que deve ser invertida a condenação nos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Vitória/ES, 16 de abril de 2024.

HELOISA CARIELLO

Desembargador
a Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.